Tribunal: TJES
Processo: 5007001-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007001-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIA RIBEIRO STEIN
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021.”. (AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

2. Apesar de haver atraído para si o ônus de demonstrar a falta dos pressupostos legais para o deferimento do benefício, dele não se desincumbiu. Impugnação rejeitada.

3. Em sede de cognição sumária, ao que se depreende das apurações feitas pela Administração, a ora agravante teria, de fato, agido de forma imprudente ao realizar ultrapassagem indevida, infringido o Código de Trânsito Brasileiro ao desrespeitar a sinalização ao prosseguir pela lateral dos veículos em local onde era proibido fazer ultrapassagem, contribuindo, via de consequência, para o resultado danoso com sua conduta ilícita.

4. Ausente a urgência a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, uma vez que a questão afeta à participação da agravada no Curso de Habilitação de Sargento já fora judicializada.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5007001-83.2022.8.08.0000

Agravante: Julia Ribeiro Stein

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Julia Ribeiro Stein contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, que (a) a não concessão dos efeitos do acidente de trabalho, quais sejam, a aplicação das Instruções Reguladoras dos Documentos Sanitários de Origem dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (IRDSO) e a indenização prevista na Lei 8.279/06, prejudicam sobremaneira a agravante, inclusive o seu livre exercício profissional; (b) para averiguar se a recorrente teria os efeitos do acidente em serviço aplicados a ela ou não, basta verificar se agiu com imprudência, negligência ou imperícia, de forma a dar causa ao acidente de trânsito, o que não ocorreu; (c) estava trafegando de moto pela lateral dos carros quando foi atingida por um veículo que realizava conversão indevida na via, de modo que ela não deu causa nem concorreu para o acidente, porquanto este se deu por culpa exclusiva do condutor do referido veículo; (d) o comandante partiu da premissa equivocada de que a agravante infringiu norma prevista no CTB, uma vez que sua conduta não é proibida e não deve ser considerada imprudente; (e) invocar a justificativa de que inexiste prova inequívoca apenas para fins de cognição sumária, seria o mesmo que negar a própria essência da tutela de urgência. Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e deferindo a gratuidade de justiça. (id nº. 4563374)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, impugnando o deferimento do pedido de gratuidade de justiça e pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº. 3611740)

Intimada para se manifestar acerca da referida impugnação, a agravante apresentou a petição constante no id nº. 4563374 e colacionou cópia de sua Declaração de Imposto de Renda.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, quanto à impugnação ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, razão não assiste ao recorrido.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021.”. (AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Apesar de haver atraído para si o ônus de demonstrar a falta dos pressupostos legais para o deferimento do benefício, dele não se desincumbiu, limitando-se a indicar o valor da renda mensal da recorrente e a alegar que esta não colacionou comprovantes de suas despesas.

Em relação às pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural goza de relativa presunção de veracidade, presunção essa que não fora afastada pelos elementos constantes dos autos. Em verdade, fora corroborada pelos documentos apresentados pela agravante, que evidenciam que aufere renda mensal aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), possuindo três dependentes menores.

Quanto ao mérito, a decisão não merece reparos.

Pretende a agravante a modificação do Atestado de Origem instaurado por meio da Portaria n.º 027/2016, que declarou sua responsabilidade no acidente de trânsito em que se envolveu, para fazer constar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia.

Segundo narrou, “ao se deparar com congestionamento de trânsito, e observando que na mão de direção contrária não havia fluxo de veículos, passou a se deslocar pela lateral esquerda dos carros em sua mão de direção, contudo ao se aproximar do Fiat Uno (MRF2939), conduzido à época dos fatos pelo senhor JUNIOR CORDEIRO DE AMORIM, este tentou realizar uma conversão para sair do congestionamento, atingindo o militar em sua moto”.

Ao que se extrai da solução do referido Atestado de Origem “Consta nos autos que o acidentado seguia ao lado dos veículos que estavam no congestionamento, e este segmento, conforme verificado pelos militares do BPTran, continha SINALIZAÇÃO VERTICAL e HORIZONTAL, possuindo MÃO DUPLA COM MARCA DUPLA CONTÍNUA. Da análise dos autos, pode se inferir responsabilidade ao militar acidentado, vez que naquele segmento da via era proibido fazer ultrapassagem, e mesmo assim, conforme declarou as folhas 14 e 15, após ter visto o congestionamento de carros, prosseguiu pela lateral dos veículos que estavam parados, até onde se deu a colisão”.

Como bem observou a magistrada de 1º grau, o referido Atestado de Origem é um ato administrativo e, por isso, possui o atributo da presunção de legitimidade só podendo ser afastada por vigorosa prova em sentido contrário, o que, ao menos em trato inicial, não se faz presente.

Em sede de cognição sumária, ao que se depreende das apurações feitas pela Administração, a ora agravante teria, de fato, agido de forma imprudente ao realizar ultrapassagem indevida, infringido o Código de Trânsito Brasileiro ao desrespeitar a sinalização ao prosseguir pela lateral dos veículos em local onde era proibido fazer ultrapassagem, contribuindo, via de consequência, para o resultado danoso com sua conduta ilícita.

Além disso, tampouco vislumbro urgência a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, uma vez que, como destacado na decisão inicial, a questão afeta à participação da agravada no Curso de Habilitação de Sargento já fora judicializada.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.